Tribunal: TJBA
Processo: 8020440-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8020440-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA BISPO BARBOSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA

APELADO: CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP

Advogado(s)
:
JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. SALDO RESIDUAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração simultâneos opostos por CONVEF Administradora de Consórcios Ltda - EPP e Rita de Cássia Bispo Barbosa dos Santos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da parte autora para reduzir a cobrança do saldo residual de contrato de consórcio ao valor de R$ 32.504,16.

2.
Os fundamentos dos embargos
. A consumidora alega omissões e contradições manifestas no acórdão embargado, que teria reconhecido indevidamente um saldo devedor, ignorando conjunto probatório que evidenciaria quitação integral do consórcio, bem como omissão quanto aos honorários de sucumbência. Já a administradora sustenta que o acórdão deixou de enfrentar previsão contratual expressa sobre atualização do saldo residual conforme valorização do bem.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, somente sendo admitidos nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão da decisão judicial ou erro material).

5. As questões abordadas nos embargos resumem-se a mero inconformismo, inexistindo qualquer omissão que justifique a pretensão de modificar o julgado atacado. O acórdão embargado fundamentou adequadamente a decisão sobre o saldo devedor e os critérios de cálculo aplicados.

6. Quanto aos honorários sucumbenciais, segundo o Tema 1059 do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência é cabível apenas quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido. Parcialmente provido o recurso da autora, incabível a majoração dos honorários advocatícios.

7. O voto expressamente abordou a questão dos reajustes, reconhecendo que a administradora do consórcio não elucidou quais reajustes foram aplicados, justificando a aplicação do art. 373, II, do CPC como critério de julgamento.

8. A simples alegação de prequestionamento não é suficiente para justificar a interposição e acolhimento dos embargos quando não seja apontada omissão, contradição ou obscuridade efetivas.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11, 373, II, e 1.022; CDC, art. 6º, IV; Lei nº 11.795/2008, art. 55; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Recursos Repetitivos, Tema 1.059; Circular BACEN 3.432/2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020440-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como embargantes e embargados RITA DE CASSIA BISPO BARBOSA DOS SANTOS e CONVEF ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - EPP.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Des(a). Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM08